Tribunal: TJBA
Processo: 0533715-65.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533715-65.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELMO VAZ BASTOS DE MATOS

Advogado(s)
:
CAROLINE AYRES MOREIRA

APELADO: LUIZ PIMENTEL SOBRAL

Advogado(s)
:
MICHELLE VIEIRA SOBRAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO OFENDIDO. POSICIONAMENTO DO STJ. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. MÉRITO. INSURGÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM. DECLARAÇÃO IMPUTANDO SUPOSTO DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO AO APELADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A PRÁTICA DO ATO CRIMINOSO/ILÍCITO. PROVAS NOS AUTOS QUE CONDUZEM EM SENTIDO CONTRÁRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO SE CONFIGURA COMO DIREITO ABSOLUTO. ABUSO DE DIREITO IDENTIFICADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 38.000,00. UTILIZAÇÃO DE MÉTODO BIFÁSICO. VALOR LIGEIRAMENTE ACIMA DA MÉDIA. REDUÇÃO AO PATAMAR DE R$ 30.000,00. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO TJBA E STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE CAPÍTULO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente
Recurso de Apelação n.

0533715-65.2017.8.05.0001
, em que são
Apelante e Apelado
, respectivamente,
ELMO VAZ BASTOS DE MATOS
e
LUIZ PIMENTEL SOBRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER, AFASTAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA e DAR PROVIMENTO EM PARTE ao RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

RELATORA